Tribunal: TJPA
Processo: 0023200-25.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023200-25.2012.8.14.0301

APELANTE: ANSELMO AUGUSTO SIMOES JR, ISA SILVA O DE ALMEIDA SIMOES

APELADO: WAGNER SOUTO DE SOUZA, CARMEN ELENA DE ANDRADE SOUTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.º 0023200-25.2012.8.14.0301

EMBARGANTES: WAGNER SOUTO DE SOUZA e CARMEM ELENA DE ANDRADE SOUTO

EMBARGADOS: ACÓRDÃO ID N.º 4941997, ANSELMO AUGUSTO SIMOES JR e ISA SILVA O DE ALMEIDA SIMOES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. MERO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

Embargos declaratórios conhecidos e não acolhidos

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Embargos de Declaração e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

24ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual com início no dia 08 de julho e término no dia 15 de julho de 2024.

Belém, 15 de julho de 2024.

DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.º 0023200-25.2012.8.14.0301

EMBARGANTES: WAGNER SOUTO DE SOUZA e CARMEM ELENA DE ANDRADE SOUTO

EMBARGADOS: ACÓRDÃO ID N.º 4941997, ANSELMO AUGUSTO SIMOES JR e ISA SILVA O DE ALMEIDA SIMOES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração (ID 5035477), oposto por
WAGNER SOUTO DE SOUZA e CARMEM ELENA DE ANDRADE SOUTO,
em face do Acórdão (ID
4941997).

Em suas razões recursais (ID 5035477 - Pág. 9), os Embargantes alegam omissão no acórdão quanto à análise da cláusula quarta do contrato de promessa de compra e venda, que prevê a resolução do contrato independentemente de culpa.

Alegam, também, omissão quanto à questão dos fatos incontroversos e possível estelionato, bem como sobre o interesse dos réus em não prosseguir com o contrato.

Solicitam, ainda, a revisão da decisão sobre os ônus de sucumbência em razão da concessão do benefício da justiça gratuita e a análise do pedido de arresto do bem objeto do contrato.

Devidamente instada, a parte Embargada
ANSELMO AUGUSTO SIMOES JR e ISA SILVA O DE ALMEIDA SIMÕES
, apresentaram Contrarrazões (ID 5057781) defendendo que a decisão do tribunal foi apropriada e corrigiu o erro do primeiro grau, afirmando que presente Acordão não precisa de reparo, solicitando que os declaratórios sejam rejeitados, mantendo-se a decisão original.

É o relatório.

Passo proferir voto.

VOTO

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

2.

Razões Recursais

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é cabível para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação; ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e, por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não o foi. Por sua vez, há “erro material” quando existe, p. ex., mero equívoco em cálculo aritmético, número de artigo ou súmula para fins de citação, erro de digitação, troca ou omissão de nomes ou palavras, sem que a interpretação, pelo contexto geral, reste prejudicada.

Examinando os autos, os embargantes afirmam que o acórdão foi omisso quanto à cláusula quarta do contrato, que estabelece a resolução contratual independentemente de culpa e a alegação de possível estelionato. No entanto, observo que o Acórdão abordou de forma exauriente a questão da resolução do contrato ao analisar as circunstâncias que cercam o indeferimento do financiamento pela Caixa Econômica Federal.

Ainda assim, a decisão destacou que ambas as partes tinham conhecimento das condições estabelecidas e que a não obtenção do financiamento implicaria na rescisão do negócio, com a restituição dos valores pagos. No entanto, a maior controvérsia dos autos reside em saber quem deu causa à inviabilidade do financiamento, que resultou na frustração do negócio, bem como a impugnação da decisão surgiu em forma de preliminar, consoante disposição do § 1º do art. 1009 do CPC vigente, pugnando pela nulidade da sentença. Vejamos:

A lide versa sobre pretensão de anulação de contrato de promessa de compra e venda em que os autores alegam o vício do negócio por culpa dos réus, aduzindo que firmaram o contrato no sentido de que parte do valor seria pago pelos réus em parcelas fixas, e a outra parte seria obtida mediante financiamento habitacional junto à Caixa Econômica Federal. Sendo que a maior controvérsia reside em saber quem deu causa à inviabilidade do financiamento, que resultou na frustração do negócio.

(...)

A impugnação da decisão veio aos autos em forma de preliminar, consoante disposição do § 1º do art. 1009 do CPC vigente, pugnando pela nulidade da sentença.

Ocorre que, esta colenda Turma se limitou apenas a reconhecer que a sentença do juízo
a quo
incorreu nos requisitos do cerceamento de defesa, bem como infringiu os princípios do devido processo legal e do contraditório assegurados nos incisos LIV e LV da Constituição Federal de 1988, de forma que ao ser desconstituída preliminarmente, a fim de que fosse retomada a instrução processual, o exame dos demais argumentos encartados no apelo indubitavelmente restariam prejudicados, conforme trecho do Acordão guerreado a seguir:

A garantia ao devido processo legal e ao contraditório é assegurada nos incisos LIV e LV da Carta Republicana
, de modo que, não obstantes os poderes decisórios do juízo na ponderação das provas de interesse à solução do processo,
tal não pode incorrer em prejuízo das garantias constitucionais das partes
. Portanto, a questão deve ser examinada caso a caso, à luz do princípio da razoabilidade e da ponderação dos prejuízos, em cotejo com a verossimilhança das justificativas formuladas pelas partes.

(...)

Aplicando a abstração legal ao caso concreto, depreende-se que, no mister de provar a verdade dos fatos, o juízo poderia requisitar informações à Caixa Econômica Federal; e que, sendo este meio legal, converte-se num direito da parte requerente, a menos que a medida anunciasse procrastinação do feito ou inutilidade à demanda.

Diante do panorama em discussão nos autos, decerto a informação da CEF operaria incisiva na averiguação da culpa pela frustração do negócio e, a partir disto, na perquirição da verdade ante as dissonantes profusões das partes.

(...)

Desta feita, além de arbitrário no indeferimento da diligência, o juízo violou o disposto no inciso I do art. 139 do CPC, na medida em que imprimiu tratamento visivelmente diferenciado às partes, o que ressoa dilatado quando justo o indeferimento da prova pleiteada pelos réus deu azo à procedência dos pedidos formulados pelos autores.

Sendo assim, a desconstituição da sentença impõe-se aguda na contenda; não havendo se falar em convalidação do vício por ausência de prejuízo, haja vista o dano contundente suportado pelos apelantes à míngua da prova requerida.

(...)

Desta sorte, deve ser desconstituída a sentença, para retomar-se a instrução processual, devendo a CEF ser oficiada para apresentar as informações requeridas em audiência pelos réus, com o prosseguimento da instrução a partir da constituição da prova; assegurados todos os critérios formais de intimação das partes, em especial as prerrogativas da Defensoria Pública, cujas violações suscitadas, por questão processual, deixam de ser especialmente apreciadas por ora.

Por corolário, resta prejudicado o exame dos demais argumentos encartados no apelo.

Ante o exposto
, conheço e dou provimento à apelação
, para deferir a gratuidade da justiça;
e acolher a preliminar de cerceamento de defesa
, para desconstituir a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial. Determino a remessa dos autos à origem para cumprimento da diligência requerida em audiência e posterior prosseguimento da instrução processual. Tudo nos termos da fundamentação.

Portanto, não há omissão a ser suprida, uma vez que o Acórdão apreciou devidamente o tema ao interpretar a aplicação e as consequências da cláusula em questão, bem como acolheu a preliminar de cerceamento de defesa, dentro dos limites da controvérsia que lhe foi submetida, dado a prejudicialidade do exame dos demais argumentos.

Com relação ao benefício da justiça gratuita e os ônus de sucumbência, o Embargante não alega qualquer um dos vícios inclusos no rol taxativo do artigo 1.022 do CPC, verifico assim buscar apenas uma reavaliação da aplicabilidade dos ônus sucumbenciais em face do benefício concedido, o que não cabe em sede de Embargos rediscutir a matéria plenamente julgada e analisada, ou seja, esta tese sequer merece ser analisada por esta colenda Turma.

Ademais, a tentativa de atribuição de efeitos modificativos é inapropriada no contexto dos embargos de declaração, uma vez que tais efeitos são excepcionais e apenas aplicáveis quando há algum vício apresentado no rol taxativo do art. 1.022 do CPC evidente, o que não ocorre neste caso.

Compulsando os autos, entendo que as alegações dos embargantes não merecem ser acolhidos, pois inexiste no Acordão atacado qualquer omissão apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

De toda sorte, os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, ressaltando que a mera discordância da tese defendida não caracteriza omissão no julgado apto a autorizar a oposição dos aclaratórios.

Vasta é a jurisprudência quanto à impossibilidade de rediscussão da matéria em sede de Embargos Declaratórios:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO.
SÃO INCABÍVEIS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM QUE SE PRETENDE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ APRECIADA. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO
, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. A DÚVIDA E O PREQUESTIONAMENTO NÃO ESTÃO ENTRE AS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO PRESENTE RECURSO (ART. 535 DO CPC), ... REJEITADOS AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (Embargos de Declaração Nº 70008895195, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em 30/06/2004).

Ademais, os declaratórios não se prestam, assim, para inovação ou mesmo para instar a reapreciação de matéria com o enfrentamento destacado de todos os dispositivos legais citados pelas partes ou argumentos que não sejam capazes de infirmar a conclusão, se o julgamento for claro, integral e congruente ao resolver a lide ou o incidente suscitado.

Mesmo na hipótese de prequestionamento, não se afasta a exigência de tais pressupostos. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA UNILATERAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. VEDAÇÃO.

I - Ausente omissão acerca do art. 7º, III, § 3º da Lei nº 12.016/2009, bem como dos requisitos para pretensão liminar, em especial diante da regra constante Decreto Estadual nº 44.300/2006, em face da alegada prova da deficiência anunciada, legitimadora da exceção constitucional e legal.

II - As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no artigo 535 do Código de Processo Civil, não autorizam a via para fins de rediscussão da matéria e prequestionamento das disposições normativas alegadamente violadas. Embargos de declaração desacolhidos.

(Embargos de Declaração Nº 70062303847, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 14/11/2014).

O seu oferecimento com o propósito de impedir a preclusão do questionamento somente se justifica quando evidenciada omissão do acórdão - o que se afasta quando os argumentos recursais se esvaem subsumidos nos fundamentos do julgado. Acerca do manejo dos declaratórios orientam as súmulas do c. STF:

SÚMULA 317 do STF: São improcedentes os Embargos Declaratórios, quando não pedida a declaração do julgado anterior, em que se verificou a omissão.

SÚMULA 356 do STF: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos Embargos Declaratórios, não pode ser objeto de Recurso Extraordinário, por faltar o requisito pré-questionamento
.

Dessa forma, verificando que a matéria restou regularmente analisada, entendo que nova apreciação não pode ser objeto de Embargos Declaratórios, os quais não se prestam a reapreciar a causa ou a reformar o entendimento proferido pelo órgão julgador, em virtude dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso, razão pela qual os rejeito.

3.

Dispositivo:

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração oposto, no entanto,
NÃO OS ACOLHO
com o intuito de manter integralmente os termos do Acordão embargado.

Por fim, advirto a parte Embargante acerca da possibilidade de aplicação das penalidades de litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, previstas no Código de Processo Civil, em caso de manejo de recurso com o claro intuito protelatório.

Dê-se ciência às partes.

Transitada em julgado, retornem os autos à origem, para os ulteriores de direito.

É o voto.

Belém, _____ de maio de 2024.

DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 15/07/2024